Tribunal: TCU
Processo: 043.516/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de admissão de Luiza Maria Carvalho Soares Ribeiro no cargo de Técnico Bancário da Caixa Econômica Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 e com o art. 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal e determinar o registro do ato de admissão de Luiza Maria Carvalho Soares Ribeiro; 9.2. comunicar esta decisão à Caixa Econômica Federal.